Tribunal: TJSP
Processo: 1024950-38.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro, omissão, contradição ou obscuridade – Inteligência do artigo 1.022 do C.P.C. – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1024950-38.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GERALDO MENDES DE VASCONCELOS, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024950-38.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 20375
2
VOTO (D) No: 20375
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1024950-38.2016.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: GERALDO MENDES DE VASCONCELOS.
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão à
modificação do julgado Caráter infringente Ausência
de erro, omissão, contradição ou obscuridade

Inteligência do artigo 1.022 do C.P.C. Tentativa de
rediscutir matéria de fundo Embargos rejeitados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor apelado em
face do v. acórdão de fls. 329/340 dos autos principais que, mantendo a procedência
da demanda, negou provimento ao apelo autárquico e deu parcial provimento ao
reexame necessário para conceder o auxílio-acidente, com observação.
Inconformado (fls. 01/07), aduziu que seria contraditório e omisso
o v. acórdão, pois o laudo pericial produzido na 1a instância possuiria elementos
suficientes para manter a concessão de aposentadoria por invalidez, assim como os
documentos médicos comprovariam a incapacidade total e permanente.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se
caracteriza a contradição prevista em lei para autorizar a sua propositura e, tampouco,
erro material, omissão ou obscuridade da decisão embargada, como exige o art. 1022,
I a III, do C.P.C..
A argumentação deduzida pelo embargante não se sustenta, pois
contrariar os anseios da parte ou a prova dos autos não implica na existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024950-38.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 20375
3
contradição a justificar o manejo deste remédio processual, valendo invocar, porque
pertinente, julgado do extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil do Estado de São
Paulo, com ementa de teor seguinte:
"A contradição que autoriza embargos declaratórios é a
contradição interna, isto é, aquela contradição entre proposições
do próprio julgado. Contradiz-se quem diz o contrário do que
antes disse. Contradição externa, entre o julgado e a prova, entre o
julgado e as razões da parte, entre o julgado e a lei, a doutrina, a
jurisprudência, a opinião pública ou privada, nada disso dá
ensanchas a embargos declaratórios." (Embargos de Declaração no
525.423-1/1, 4a Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil
do
Estado
de
São
Paulo,
Rel.
Juiz
ANTONIO
VILENILSON).
Tampouco se constata omissão para efeitos do art. 1.022 do C.P.C.,
pois o v. acórdão analisou todos os pontos devolvidos pelo recurso e, portanto, sobre
os quais o Judiciário, obrigatoriamente, deveria se manifestar, decidindo-os.
Com efeito, o v. aresto, com ampla fundamentação, assentou que
“com base no laudo judicial realizado na vara de origem - fls. 102/107 - a Julgadora
monocrática julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Instituto
segurador na concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, bem como na
condenação do INSS a pagar à parte autora as diferenças referentes ao auxílio-
doença previdenciário NB 610.640.312-4 entre 26/05/2015 e 26/08/2015” e que
“não se extraiu do conjunto probatório a mesma convicção do Juízo singular, motivo
pelo qual esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento em diligência para
realização de novo trabalho técnico e outras providências.” (fls. 332/333 dos autos
principais), decisão de conversão de julgamento em diligência, aliás, que não foi
objeto de recurso (fls. 226 dos autos principais).
E, em relação à incapacidade:
“No mais, conforme aferido em regular perícia médica
judicial realizada por determinação desta C. Câmara - fls. 265/270 -
, elaborada, aliás, de modo escorreito, sem vícios ou contradições,
o suplicante apresenta osteoartrose bilateral dos joelhos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024950-38.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 20375
4
determina uma incapacidade parcial e permanente e não uma
incapacidade total para o exercício de quaisquer atividades
laborativas.
In casu, o exame físico realizado no joelho direito constatou
cicatrizes de cirurgia artroscópica, bem consolidadas; discreto
derrame articular; atrofia muscular em grau moderado; sem
edema residual; sem sinais flogísticos locais; com crepitação
patelofemural a flexo-extensão; sem desvios e/ou deformidades
osteoarticulares; com limitação funcional em grau mínimo;
pesquisa de lesão meniscal: positiva; pesquisa de lesão
ligamentar: negativa; no joelho esquerdo verificou edema
localizado; atrofia muscular em grau leve; sem desvios e/ou
deformidades osteoarticulares; sem instabilidade ligamentar;
pesquisa de lesão meniscal: +/++; com limitação funcional em
grau mínimo.
(...)
No caso em epígrafe, para que o suplicante pudesse fazer jus
ao benefício da aposentadoria por invalidez acidentária, não
bastaria a existência de uma patologia, sendo indispensável,
porém, que ela fosse decorrente do trabalho e causasse uma
incapacidade total e permanente para o desempenho de todas e
quaisquer atividades laborativas; o que, entretanto, não se sucede,
pois segundo demonstrado nos autos, existe apenas uma
incapacidade parcial e permanente para a labuta.
Ademais, não pode ser olvidado que a aposentadoria por
invalidez acidentária somente é concedida à parte segurada
considerada incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação
para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a
subsistência, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/91.
Assim, de acordo com o trabalho técnico somente as lesões
nos joelhos são definitivas e reduzem a capacidade funcional e
laborativa do autor.” (fls. 333/335 dos autos principais destaque
do original).
Desse modo, na presente oposição engendra argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024950-38.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 20375
5
para tanto, aponta vícios que não se fazem presentes, senão no espírito do
embargante.
Assim, pretende o embargante, em verdade, o reexame de questões
já enfrentadas e decididas, não se prestando o remédio sub examine a esse propósito,
ante os estreitos limites da norma disciplinadora de seu cabimento.
Destarte, não cabe redecidir, nessa trilha, quando é da índole do
recurso em tela apenas “reexprimir” o já decidido, no dizer peculiar de PONTES DE
MIRANDA, que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos
declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.J.T.J.E.S.P.
98/377, 99/345, 115/206; R.T.J. 121/260).
Nesse contexto, sempre vale reprisar PIMENTA BUENO, ao
anotar que, nesta modalidade recursal, "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim
e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora.
Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação,
porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova" (R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer, ainda, não estar o julgador obrigado a
acatar as teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos
legais por elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo
encontrado fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em
contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo
eminente Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024950-38.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 20375
6
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp.
13.843-0-SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Importa lembrar, também, que a decisão embargada não se olvidou
de examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento
legislativo, não negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a
interpretação que entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram
inseridas, para a hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro material, obscuridade, omissão
ou contradição no v. acórdão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator